Tribunal: TJDFT
Processo: 0737405-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA. INCONSISTÊNCIAS DOCUMENTAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, visando à indisponibilidade do veículo e à identificação do condutor responsável por infração de trânsito, exige análise aprofundada dos fatos e documentos.
2. A existência de inconsistências relevantes entre as datas dos contratos de compra e venda e de consignação impede a aferição da verossimilhança necessária à concessão da medida cautelar, sendo imprescindível a instauração do contraditório para esclarecimento da cronologia dos negócios jurídicos.
3. A ausência de demonstração de risco iminente ao resultado útil do processo afasta o requisito do perigo de dano, não se justificando a antecipação da tutela pretendida.
4. A controvérsia sobre a efetiva conclusão da alienação do veículo e a responsabilidade pela infração de trânsito demanda instrução probatória, sendo prematura a concessão das medidas assecuratórias postuladas.
5. Recurso conhecido e desprovido.